Tribunal: STF
Processo: Rcl 89652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ricardo Monteiro Feitosa de Melo  para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente/SP.

A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pela prática  de tráfico de drogas. 

Alega que a denúncia e a decisão que a recebeu baseiam-se em elementos probatórios que não foram juntados aos autos: (i) laudo pericial definitivo sobre a droga apreendida; (ii) Laudo Pericial n. 352/2025-NUTEC, referente à extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Aduz que a denúncia e a decisão reclamada fazem menção apenas a trechos seletivos e descontextualizados do conteúdo extraído da prova digital, sem que a defesa tenha tido acesso à integralidade dos dados brutos, aos respectivos hashs de integridade (SHA-256) e ao relatório completo da extração, o que impede a verificação da cadeia de custódia e a análise da prova em sua totalidade.

Sustenta que, ao ser intimada para apresentar resposta à acusação, peticionou requerendo o acesso a tais provas, indispensáveis para o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas a autoridade reclamada indeferiu o pleito, sob o argumento de que o material estaria disponível no "Sistema de Acesso Remoto (SARD) da Polícia Federal", e que tal modalidade de acesso respeitaria a Súmula Vinculante 14.

Assevera que, além de não possuir acesso a tal sistema, a mera disponibilização de provas em ambiente externo ao processo, de forma parcial e sem a sua formal juntada aos autos, constitui flagrante ilegalidade e impede o exercício pleno do direito de defesa.

Argumenta que laudos periciais concluídos e os dados brutos que os originaram são elementos de prova já documentados e a sua manutenção fora dos autos, ou a juntada de meros trechos editados sob a justificativa de um contraditório diferido na fase judicial, é uma interpretação teratológica que esvazia o conteúdo da garantia constitucional.

Ao final, requer:

a) O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; 
b) A concessão da medida liminar para determinar a suspensão imediata do Processo nº 5003117-12.2025.4.03.6112, até o julgamento final desta Reclamação;
c) A notificação da Autoridade Reclamada para que preste informações no prazo legal; 
d) A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste; 
e) Ao final, a procedência integral da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Juízo de origem assegure à defesa o acesso integral e nos autos a todos os laudos periciais e demais elementos de prova já documentados, em especial o Laudo Pericial definitivo da droga e a integralidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares (Laudo Pericial Nº 352/2025-NUTEC), incluindo os dados brutos e seus respectivos hashes de integridade, restituindo-se integralmente o prazo para a apresentação da Resposta à Acusação (doc. 1, pp. 5-6).

Os autos foram a mim distribuídos no dia 20/1/2026 (doc. 5), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente  requisitou prévias informações ao juízo reclamado (doc. 6).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece prosperar.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Em atenção à requisição de informações formulada nos autos da Reclamação 89.652/SP, ajuizada por RICARDO MONTEIRO FEITOSA DE MELO, passo a prestar os devidos esclarecimentos acerca do andamento do processo de origem e das providências adotadas por este Juízo. 
O reclamante foi preso em flagrante no dia 19 de outubro de 2025, na Rodovia BR-374, em Pacaembu/SP, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na ocasião, o impetrante conduzia um caminhão VW 24.250 transportando a vultosa quantidade de 3.557,9 kg de maconha, acondicionada em diversos fardos ocultos sob uma carga lícita.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia, realizada em 20 de outubro de 2025, visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta da conduta e os indícios de participação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual e transnacional. 
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face do reclamante no dia 19 de novembro de 2025, capitulando os fatos nos artigos 33 e 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 (ID 468749596). 
Inicialmente, o feito tramitou perante a 2ª Vara Federal de Presidente Prudente (Juízo das Garantias). Contudo, em estrito cumprimento à Resolução CJF3R nº 117/2024, após o oferecimento da peça acusatória, os autos foram redistribuídos para esta 3ª Vara Federal de Presidente Prudente (Juízo de Instrução) em 5 de dezembro de 2025. 
A defesa do reclamante arguiu a nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, pleiteando acesso integral a dados brutos de aparelhos celulares e perícias complementares.
Diante de tais pleitos, este Juízo proferiu decisão em 19 de dezembro de 2025, determinando que a Autoridade Policial fosse imediatamente oficiada para juntar a cópia integral de todos os documentos, laudos e peças do inquérito policial que ainda não constassem nos autos eletrônicos, incluindo relatórios de análise criminal e dados extraídos de dispositivos eletrônicos. 
A Polícia Federal prestou informações informando que a análise dos dados extraídos dos telefones celulares foi concluída, resultando na Informação de Polícia Judiciária nº 4567280/2025, a qual foi devidamente encartada ao processo. 
Posteriormente, em 23 de janeiro de 2026, este Juízo proferiu nova decisão mantendo a prisão preventiva, mas visando assegurar a plenitude da defesa, determinou a restituição do prazo legal para a apresentação da Resposta à Acusação, a contar da intimação daquela decisão. Ressaltou-se que não se vislumbrava violação à paridade de armas, uma vez que a defesa teve acesso aos mesmos elementos probatórios disponibilizados à acusação. 
Informa-se, por oportuno, que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar o Habeas Corpus Criminal nº 5029445-79.2025.4.03.0000, decidiu, por unanimidade, denegar a ordem. No referido julgamento, a 11ª Turma ratificou que a quantidade da droga e os indícios de organização criminosa justificam a custódia cautelar, e que pleitos sobre perícias complementares deveriam ser analisados na instrução criminal sob pena de supressão de instância. 
Sendo estas as informações pertinentes, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários (doc. 8, pp. 3-5 — grifei).

Como se vê, o juízo reclamado comunica que, no dia 19/12/2025, determinou que a autoridade policial fosse imediatamente oficiada para juntar a cópia integral de todos os documentos, laudos e peças do inquérito policial que ainda não constassem nos autos eletrônicos, incluindo relatórios de análise criminal e dados extraídos de dispositivos eletrônicos.

Esclarece, também, que a Polícia Federal informou que a análise dos dados extraídos dos telefones celulares foi concluída, resultando na Informação de Polícia Judiciária n. 4567280/2025, devidamente juntada aos autos.

Nesse contexto, entendo que inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).
  
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator